Tribunal: STF
Processo: ARE 742275
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO CONTRATUAL. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ÓBICE DA SÚMULA 454 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. 



    1. A rescisão contratual, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    3. As cláusulas contratuais ou editalícias e a verificação de suas validades encerram reexame de norma infraconstitucional, insuscetível de discussão via recurso extraordinário, incidindo, in casu, o óbice da Súmula 454 do STF, verbis: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.



    4. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 



    5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “Rescisão de contratos – compra e venda e financiamento – motocicleta com vício não sanado pelo fornecedor no prazo de 30 dias – aplicação do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor – rescisão de ambas avenças – contratos coligados e funcionalmente interligados – impossibilidade de manutenção do financiamento que esta atrelado ao contrato de compra e venda – ação procedente que declarou rescindido os contratos – inexigíveis as parcelas posteriores – determinada à fornecedora a devolução do desembolsado pelo consumidor, devendo o autor restituir o veículo – Negado provimento ao recurso – mantida a sentença pelo próprios e jurídicos fundamentos .”



    6. Agravo regimental DESPROVIDO.